Tribunal: TJMT
Processo: 0069156-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GILBERTO LUIZ DE REZENDE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 69156/2019
Data de Julgamento: 05-02-2020

RELATOR: EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – PARCIAL ACOLHIMENTO – 1) AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO À PLENITUDE DE DEFESA SOB A ÓTICA DA OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO ANTE O ARGUMENTO DE QUE HOUVE RECUSA DA JUÍZA PRESIDENTE DO JÚRI EM FAZER O REGISTRO EM ATA – OMISSÃO CONSTATADA QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO, ENTRETANTO SEM VERIFICAR NESTE MOMENTO QUE HOUVE ARGUIÇÃO DE NULIDADE A TEMPO E MODO – PRECLUSÃO RATIFICADA – MERO PEDIDO PARA CONSIGNAR EM ATA RESPOSTA AO EMBATE TRAVADO ENTRE O PROMOTOR DE JUSTIÇA E OS ADVOGADOS DA DEFESA QUANDO JÁ EXAURIDO O PRAZO DESTES E SEM RELAÇÃO DIRETA COM A MATÉRIA DE FATO EM JULGAMENTO QUE NÃO CARACTERIZA ARGUIÇÃO DE NULIDADE – NULIDADE RELATIVA QUE PARA OBSTAR PRECLUSÃO DEVE SER ARGUIDA DE FORMA EXPRESSA E ARTICULADA COM O OBJETIVO ESPECÍFICO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – OMISSÃO SANADA, CONTUDO, SEM APLICAR QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO – 2) SUPOSTA OMISSÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE, NO ACÓRDÃO EMBARGADO, DA REFERÊNCIA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA PRECLUSA – 3) ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO APELO DIRECIONADA PARA A FALTA DE IDONEIDADE DA TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO – TESE SATISFATORIAMENTE ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – VERDADEIRA INTENÇÃO DE REDISCUTIR O JULGAMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR UMA DAS OMISSÕES APONTADAS, SEM EMPRESTAR EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.
1) Não caracteriza arguição de nulidade o simples pedido do patrono do réu no sentido de consignar na ata de julgamento resposta aos ataques pessoais que travava com o Promotor de Justiça durante os debates no plenário do júri, mormente quando já advertido pela MM. Juíza presidente da sessão que seu tempo legal havia se exaurido. Daí porque o acolhimento dos aclaratórios cinge-se a sanar a omissão existente quanto à apreciação da alegada nulidade do julgamento por cerceamento à plenitude de defesa sob o viés da “conduta da magistrada de não ter consignado em ata o protesto da defesa efetivamente levado a efeito na sessão plenária”, entretanto, ratificando a ocorrência da preclusão, sem aplicar qualquer efeito modificativo ao v. acórdão embargado;
2) A aventada utilização da pronúncia como argumento de autoridade constituiu manifesta inovação da defesa em sede exclusiva de embargos de declaração, restando, pois, indubitavelmente alcançada pelo fenômeno da preclusão, inexisto omissão a ser sanada neste ponto;
3) Se a suposta inidoneidade da testemunha de acusação foi devidamente enfrentada no v. acórdão embargado, não passando de mero descontentamento da defesa com o resultado do julgamento, deverá ser objeto de recurso próprio perante as instâncias superiores, senso imprestáveis os aclaratórios para tal finalidade.

APELANTE(S):
GILBERTO LUIZ DE REZENDE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Gilberto Luiz Rezende, contra o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, no dia 23 de outubro de 2019, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 160.531/2016, sob o argumento de que há omissão no seu conteúdo.

O embargante, forte nas razões encontradiças às fls. 3.273/3.295, assevera que o acórdão embargado estaria omisso, pois não analisou a fundo a questão referente à preclusão da alegação de nulidade por cerceamento ao princípio constitucional da plenitude de defesa no seu julgamento perante o Tribunal do Júri de Rondonópolis, ao argumento de que este órgão fracionário deixou de se manifestar sobre a conduta da magistrada que presidiu o Júri que se recusou a atender às solicitações da defesa para que as intervenções do promotor de justiça ficassem registradas na respectiva ata.

Sustenta, outrossim, que também houve omissão no acórdão embargado, pois não se manifestou sobre a nulidade prevista no art. 478, I, do Código de Processo Penal, “porquanto o órgão ministerial se utiliza da decisão de pronúncia como argumento de autoridade, em prejuízo do embargante”.

Aponta, ademais, a existência de omissão na análise probatória, ao argumento de que esta Terceira Câmara Criminal não se manifestou expressamente acerca da inidoneidade da testemunha de acusação, que seria seu inimigo capital e, por isso, tinha interesse em lhe prejudicar.

Com base nessas razões, o embargante postula o provimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos modificativos, para acolher as teses supramencionadas, bem como para fins de prequestionamento da matéria às instâncias superiores.

A Procuradoria-Geral de Justiça, contrariou o presente recurso às fls. 3.302/3.308v, manifestando-se “pelo parcial acolhimento dos embargos de declaração, tão somente pare para que a análise da preclusão da nulidade relativa por cerceamento de defesa seja feita, observando, além da ata em si, a suposta alegação de não atendimento das solicitações para que as intervenções ficassem registradas em ata”.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
É importante registrar que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que “aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. No entanto, é de trivial sabença que os embargos de declaração não possuem o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário.

E, no caso em apreciação, vê-se que o embargante tem parcial razão no que diz respeito à falta de exame da tese referente à preclusão da alegação de nulidade por cerceamento ao princípio constitucional da plenitude de defesa no seu julgamento perante o Tribunal do Júri de Rondonópolis, ao argumento de que este órgão fracionário não se manifestou sobre a conduta da magistrada presidente que se recusou a atender às solicitações da defesa para que as intervenções do promotor de justiça ficassem registradas na ata do julgamento.

Aliás, em relação ao tema, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça deixou consignado em sua decisão: “ Contudo, ante o afastamento da nulidade absoluta, necessária será a análise pelo Tribunal do origem da ocorrência da preclusão, considerando as alegações apresentadas pela defesa, no recurso de apelação, acerca do não atendimento das solicitações de que as intervenções ficassem registradas em ATA.” Destacamos

Todavia, antes de adentrar no mérito da questão embargada, tem-se por necessário que se faça um breve introito da tramitação deste processo. Com efeito, o recurso de apelação foi julgado por esta Corte de Justiça, pela primeira vez, no dia 04 de outubro de 2017, oportunidade em que este órgão fracionário, à unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade do julgamento do embargante, em decorrência do cerceamento ao princípio constitucional da plenitude de defesa, determinando, por conseguinte, que ele fosse submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri da cidade de Rondonópolis.

Inconformado com o referido acórdão, o Ministério Público opôs os embargos de declaração que sem encontram às fls. 3.288/3.306, aos quais, à unanimidade, foi negado provimento, em 14 de março de 2018, razão pela qual o Parquet recorreu à instância superior, interpondo recurso especial, no qual o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Ministro Joel Ilan Paciornik, deu provimento ao REsp n. 1.758.239-MT, cassando o acórdão recorrido, “para afastar a ocorrência de nulidade absoluta e a anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, determinando que o Tribunal de origem refaça o julgamento do recurso de apelação, inclusive com nova análise da preliminar de nulidade por cerceamento à plenitude de defesa, considerando a hipótese de preclusão”. Destacamos

Em cumprimento a ordem do ilustre membro do Tribunal da Cidadania, este órgão fracionário tornou a apreciar o recurso de apelação em referência, à luz da decisão retromencioada, ocasião em que, à unanimidade: “rejeitou as preliminares de nulidade do julgamento em decorrência do cerceamento ao princípio constitucional da plenitude de defesa e de nulidade da quesitação realizada em dissonância da sentença de pronúncia. No mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Gilberto Luiz de Rezende, para abrandar a sanção basilar e afastar a cumulação material de crimes, aplicando-lhe a ficção jurídica insculpida no art. 71, do Código Penal, readequando a pena final do apelante para 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídios duplamente qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, capitulados no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal”.

Em face do acórdão por último prolatado, foram opostos os vertentes aclaratórios, ao argumento de que não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha afastado o reconhecimento de nulidade absoluta na sessão de julgamento do Tribunal do Júri de Rondonópolis, determinando que este Tribunal se manifestasse sobre a matéria considerando a hipótese de preclusão, em momento algum, aquela Corte, limitou a aferição dessa circunstância à mera leitura da ata, devendo, portanto, este órgão fracionário, reconhecer que houve omissão parcial no acórdão embargado e, por conseguinte, analisar a tese de que os protestos dos advogados do embargante não foram levados em consideração pela magistrada presidente da sessão do Tribunal do Júri ao elaborar o referido documento.

Com efeito, tal como foi reconhecido por este relator no julgamento do recurso de apelação, é possível inferir das mídias audiovisuais encartadas às fls. 3.059 e 3.184 que o promotor de justiça César Danilo Ribeiro Novais interferiu a todo o momento das falas da defesa do embargante, atacando os seus advogados em diversas ocasiões, o que pode ser constatado em pelo menos dezessete ocasiões. Além disso, o membro do Ministério Publico colocou os profissionais da advocacia como verdadeiros mercenários que ali estavam apenas pelo dinheiro, como se o fato de o embargante ser pessoa supostamente abastada fosse algo criminoso, o que pode ser verificado nos debates, réplica e tréplica.

Contra tais impropérios, os advogados de Gilberto Luiz de Rezende comprometeram imprescindíveis minutos de seus discursos, obviamente destinados à defesa do embargante, para tentar desfazer a pecha de descrédulos que lhe era atribuída insistentemente pelo presentante do Ministério Público junto ao corpo de jurados presente na sessão solene, requerendo um daqueles profissionais da advocacia, em determinado momento, que as ofensas pessoais ocorridas em plenário constassem na ata do julgamento, tal como se infere deste excerto da fala do advogado André Stumpf Jacob Gonçalves:

[...] MP: olha o que faz por dinheiro o advogado, jura pelos filhos.
Defesa: Excelência, vou requerer que consigne na ata, vai consignar na ata que não estou fazendo por dinheiro, e sim porque tenho a minha convicção.
MP: o senhor não tem convicção, jura pelos filhos (CD. fl. 3.184 - 1h33min)

Não se desconhece a fé-pública que goza as certificações lavradas por serventuários da justiça tampouco a imparcialidade conferida aos órgãos jurisdicionais. Contudo é imperioso ressaltar que o embargante obteve êxito em apontar prova idônea de que houve solicitação verbal de um de seus advogados colimando a consignação na ata do julgamento das ofensas pessoais assacadas pelo promotor de justiça, as quais foram injustificadamente suprimidas do referido documento público, como se depreende às fls. 3.018/3.028.

Assim, uma vez demonstrado que a defesa técnica do embargante se opôs veementemente, a tempo e modo devidos, contra a atuação desrespeitosa e jocosa adotada pelo promotor de justiça presente na assentada em referência e mesmo assim a magistrada presidente da sessão do Júri quedou-se inerte, faltando com seu mister de regulamentar os debates, intervindo no caso de abuso e excesso de linguagem, nos termos do art. 497, III, do Código de Processo Penal, não resta a menor dúvida que houve cerceamento a plenitude da defesa.

Ora, a omissão da juíza que presidiu os trabalhos não pode ser utilizada para convalidar uma situação de abuso e prejuízo extremo suportada pelo embargante que teve seu direito constitucional de plenitude de defesa escancaradamente violado (art. 5o, XXXVIII, a, da Constituição Federal). Como é de trivial sabença, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades devem ser arguidas logo após a ocorrência, sob pena de preclusão, ou seja, no caso em alusão: após as interferências desrespeitosas do Ministério Público, e acertadamente o advogado de defesa se insurgiu, pugnando pelo registro em ata do ocorrido na assentada.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que apesar da ausência de registro público por escrito na ata do julgamento do embargante dos protestos de sua defesa técnica, as mídias audiovisuais encontradiças neste processo demonstram a veemente irresignação dos advogados em face das ofensas pessoais que foram impingidas, bem como o pedido verbal de que as tais afrontas constassem no referido documento público.

No respeitante às nulidades relativas ocorridas no Tribunal do Júri, é de bom alvitre que se transcreva a nota ao inciso VIII do art. 571, que se encontra na obra Código de Processo Penal Comentado, de Renato Brasileiro de Lima, 2a ed. Ver. E atual., p. 1353, Salvador, Ed. JusPodvim, 2017, vazadas nos seguintes termos:

[...] 10. Nulidades relativas do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem: eventuais nulidades relativas no julgamento em plenário do júri, em audiência ou em sessão do julgamento, devem ser arguidas imediatamente depois de ocorrerem, sob pena de preclusão temporal e consequente convalidação do vício. Evidentemente, se a parte se insurgir contra a nulidade relativa ocorrida durante a audiência (v.g., inversão da ordem de perguntas às testemunhas prevista no art. 212 do CPP), e o juiz rejeitar a impugnação, a arguição dessa nulidade relativa deve ser reiterada pela parte interessada em preliminar de futura e eventual apelação. [...] Destacamos

Portanto, na espécie, consoante ficou demonstrado linhas volvidas, não se pode falar em preclusão da arguição da tese de cerceamento de defesa por não ter sido manifestada a tempo e modo devidos, pois, repita-se, embora o protesto dos advogados do embargante não conste na ata de seu julgamento, foi deduzido oralmente na sessão plenária e reiterado como uma das preliminares de seu recurso de apelação.

É cediço que as nulidades no âmbito processual penal somente devem ser reconhecidas quando delas resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, segundo o aforismo pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal. No caso destes autos, reitero o posicionamento outrora adotado, porquanto ficou claro como água de mina o prejuízo irreparável à defesa do embargante, tendo em vista que a persistente, deselegante, grosseira e desrespeitosa conduta do promotor de justiça César Danilo Ribeiro Novais maculou severamente a isenção da íntima convicção dos jurados, que foram sobremaneira influenciados em virtude dos constantes ataques pessoais aos advogados do embargante.

Isso por que, durante os debates, o promotor de justiça acima nominado, passou a depreciar a credibilidade das palavras dos advogados de defesa afirmando que eles foram contratados apenas para tentar enganar os jurados, e nessa linha discursiva, aquele conclamava para que os juízes leigos não caíssem na conversa dos defensores do embargante porque estes eram parciais dando a conotação de que os referidos profissionais da advocacia estavam ali somente pelo valor dos honorários e não tinham qualquer comprometimento com a busca da verdade, ao contrário dele, promotor de justiça, que era o fiscal da lei e que sempre lutou incansavelmente em prol da sociedade.

Depreende-se, ainda, dos áudios dos discursos realizados no aludido julgamento, que o citado promotor de justiça, de maneira reiterada, macula o animus do Conselho de Sentença desequilibrando a balança da justiça e violando o princípio da paridade de armas, descredenciando os advogados de defesa. E, não contente, assevera em sentido contrário, que ele, promotor de justiça, é o “primeiro advogado da causa” e o fiscal da lei, destacando, ainda, que quando os réus não são culpados ele mesmo pede a absolvição.

Destaque-se, ademais, que o mencionado promotor de justiça colocou os advogados de defesa na condição de meros prestadores de serviços chegando de forma jocosa, em uma das intervenções, cujo aparte não lhe foi autorizado, diga-se mais uma vez, a sugerir que um dos advogados do embargante fizesse concurso público e que honrasse seus honorários, deixando, também consignado naquela oportunidade, o membro do Parquet, que os defensores não tinham qualquer compromisso com a verdade e estavam ali apenas para plantar a semente da dúvida na cabeça dos jurados, e que acabando o Júri pegariam suas malas de dinheiro e viriam embora para Cuiabá enquanto ele, promotor de justiça, estaria lá de cabeça erguida e pronto para olhar nos olhos dos cidadãos daquele município e pronto para continuar a defender a sociedade.

Assim, não remanesce a menor dúvida que a defesa do embargante foi duplamente prejudicada, primeiro, porque os advogados de defesa que atuaram em Plenário foram pessoalmente atacados o tempo inteiro pelo promotor de justiça com a pecha de mercenários, razão pela qual, qualquer coisa que os referidos profissionais da advocacia falassem em benefício do embargante não seria suficiente para a formação da íntima convicção dos jurados que certamente tiveram tais percepções maculadas pelas afirmações feitas pelo órgão acusador; segundo, mas não menos importante, porquanto os advogados de defesa passaram grande parte do tempo que tiveram nos debates e na tréplica, chamando a atenção dos jurados acerca do desrespeito e da fala coativa do dito promotor de justiça, ofensiva não só àqueles advogados mas, sobretudo, a gloriosa classe da Advocacia, eis que tiveram que esclarecer ao Conselho de Sentença por diversas vezes que: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5o, LV, da Constituição Federal); “é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa” (art. 5o, XXXVIII, a, da Constituição Federal); e que “O advogado é indispensável à administração da justiça” (art. 2o da Lei n. 8.906/94 - EOAB).

Conquanto a magistrada presidente do Tribunal do Júri tenha acrescido em torno de três minutos o tempo da tréplica da defesa pelas interferências realizadas pelo promotor de justiça, mesmo sem a autorização dos apartes, é imperativo reconhecer que esse tempo se mostrou irrisório diante do vasto interstício a que a defesa técnica foi obrigada a utilizar para tentar neutralizar os ataques conferidos pelo órgão acusador aos profissionais da advocacia, daí por que o embargante ficou, de fato, com sua defesa sensivelmente prejudicada no julgamento vergastado.

À vista do exposto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência, neste processo, de violação à garantia constitucional da plenitude de defesa e da ampla defesa, porque, é exigência da lei e da Constituição Federal que os acusados sejam assistidos em todos os atos processuais, mormente em casos como o presente, no qual foi mitigado o direito de o embargante ter uma defesa técnica válida acerca das acusações que lhes foram imputadas, uma vez que, repita-se, coube aos causídicos promover, além da defesa do acusado, a própria credibilidades enquanto profissionais perante o Conselho de Sentença.

Por sua importância, deve ser registrado, também, que os referidos princípios ganham especial notoriedade em processos de natureza criminal, dada à indisponibilidade do direito e da relevância da liberdade da pessoa humana, eis que não se admite contraditório ou ampla defesa meramente formais, ou em outras palavras: a defesa deve ser efetiva, real e substancial. E, por ampla defesa entende-se o direito de a parte ser representada por um advogado; de ter acesso a uma defesa técnica competente; de se comunicar de forma livre e em particular com seu defensor. Além do mais, devem ser assegurados ao acusado todos os meios de reação, ou seja: a possibilidade de se insurgir contra todas as acusações; de ter as mesmas oportunidades para produção de prova; de ser ouvido ou optar pelo silêncio; e de presenciar todos os atos de instrução etc.

Dissertando sobre esse tema, o jurista Eugênio Pacelli de Oliveira deixa claro que “enquanto o contraditório exige a garantia de participação, o princípio da ampla defesa vai além, impondo a realização efetiva desta participação, sob pena de nulidade, se e quando prejudicial ao acusado”. (In Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 33)

Na mesma linha intelectiva Mauro Capelletti, preceitua que é inegável que a igualdade de armas é conditio sine qua non para que seja efetivo o direito à defesa ampla e haja a obtenção de sentença justa dentro do devido processo legal, eis que “A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia ser expressa como a completa ‘igualdade de armas’ – a garantia de que a conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos direitos. (In Acesso à Justiça. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002, p. 456).

Na mesma senda, Nélson Nery Júnior doutrina que o contraditório nada mais é do que “a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe sejam desfavoráveis. Os contendores têm direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos”. (In Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.185).

É imperativo salientar, ainda mesma linha intelectiva, que a absoluta observância das regras principiológicas acima referidas, é pressuposto de validade processual nas ações de natureza penal, diante da especial notoriedade dada à indisponibilidade do direito, daí por que, na espécie, deve ser reconhecida que houve mácula na íntima convicção dos jurados durante os debates em Plenário, causadora de prejuízo aos seus direitos constitucionais ao contraditório e à plenitude de defesa, devendo, portanto, o embargante, ser submetido a novo julgamento plenário.

Por outro vértice, não obstante entenda que o reconhecimento da nulidade acima discutida tenha o condão de prejudicar as demais teses aventadas nestes embargos de declaração, para que não pairem dúvidas sobre a completude da análise das razões dos aclaratórios, passa-se a analisar os pedidos remanescentes.

Em relação à propalada omissão no acórdão por não ter se manifestado sobre o fato de a acusação ter se reportado à decisão de pronúncia como argumento de autoridade em plenário, violando o disposto no art. 478, I, do Código de Processo Penal, tem-se que tal assertiva não foi deduzida pela defesa em momento algum [nem oralmente na sessão plenária, eis que consta da ata de julgamento, ou razões da apelação] somente o fazendo nesta oportunidade, tratando-se, portanto, de inovação recursal em sede de embargos de declaração. Contudo, com relação a esse tema, operou-se o fenômeno da preclusão.

A propósito, sobre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO ERRO. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO DA PETIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. A petição de embargos de declaração no 001608/2019 de fls. 506-548 e-STJ foi manejada pela Cooperativa ora agravante, e não pela Fazenda Nacional, razão pela qual deve ser corrigido o erro material para indicar como embargante a referida cooperativa. Contudo, o conteúdo da petição de embargos de declaração é cópia da petição de embargos de declaração manejados pela Fazenda Nacional às fls. 501-505 e-STJ.
2. A responsabilidade pelo conteúdo das informações transmitidas através do peticionamento eletrônico é exclusiva do peticionário, consoante o disposto no art. 12 da Resolução STJ/GP no 10 de 6 de outubro de 2015, de modo que não é possível conhecer daqueles embargos de declaração manejados pela Cooperativa, eis que não foram declinadas razões para sua acolhida, consubstanciando, em verdade, apenas cópia dos embargos de declaração manejados pela Fazenda Nacional conforme ressaltado alhures. Ressalte-se que não é possível trazer aos autos nesse momento processual os argumentos não formulados naquela oportunidade, quando dos primeiros embargos de declaração, eis que tal tentativa configura inovação recursal descabida a respeito da qual já se consumou a preclusão.
3. Embargos de declaração acolhidos apenas para corrigir o erro material, sem efeitos infringentes. [...]
(STJ. EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.298.893/SP, 2a Turma, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento 11.06.219, Dje 28.06.2019). Destacamos

Se isso não bastasse, não obstante a ampla devolutividade do recurso de apelação em matéria criminal, é de trivial sabença que o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado sumular n. 713, segundo o qual: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

E, no tocante a alegação de que houve omissão do acórdão embargado que não se manifestou acerca da inidoneidade da testemunha de acusação – que seria inimigo capital do embargante e tinha interesse em lhe prejudicar –, impende-se registrar que o voto condutor fez as seguintes considerações, acerca dessas assertivas:

[...] Infere-se, pois, do caderno processual, que a testemunha João Miguel do Nascimento Sobrinho mantinha contatos com o apelante, pois já tinha realizado trabalhos para esse como cobrador e, ao prestar esclarecimentos em juízo na instrução menor, narrou que tinha conhecimento de que Gilberto teria contratado Adeir [vulgo Filho] e Sinézio, executores profissionais, para ceifar a vida de Marciana e Ewando Carlos, in verbis:
[...] Escutei de várias formas no sentido de ‘piadinhas’ entre Filho, o pessoal que trabalha com Gilberto e as vezes Gilberto por perto. Tive a oportunidade de frequentar a casa da sogra de Gilberto, mãe de Dina, e a preocupação dela era o destino de Dina, por causa do que tinha acontecido com a ex-mulher de Gilberto. A sogra de Gilberto me relatou que tinha sido Gilberto o mandante do crime de homicídio em desfavor de Marciana e Ewando. Quando aconteceu esse crime, objeto da denúncia, eu não conhecia Gilberto, nem Sinézio, mas conhecia o Filho. Foi nesse período que fiquei em Rondonópolis para efetuar a cobrança de Gilberto que tomei conhecimento desse duplo homicídio e até eu me lembro bem que o Filho brincava muito dizendo que fingiu de ‘cambaia’ porque o crime foi praticado a luz do dia, para não ser reconhecido.
Pelo que eu me lembre o filho contou que ele usou um boné e um óculos escuro para tampar uma parte do rosto. O Filho foi quem me disse que o Sinézio era quem estava dirigindo a camioneta, mas não sei o sobrenome do Sinézio.
Sinézio parou a camioneta, o filho desceu, fingindo de ‘cambaia’ e foi o casal que estava distraído, dentro do veículo e atirou [...].
O Filho me disse que matou o casal porque a mulher, vítima, era esposa de Gilberto e além disso, Ewando era um “Ricardão abusado”, pois ficava provocando Gilberto. [...] Depois de efetuar os disparos entre o casal, Filho retornou à camioneta aonde Sinézio o aguardava e foram embora. [...].
Gilberto e Filho quando conversavam sobre esse duplo relacionamento de Marciana com Ewando incomodava Gilberto, principalmente considerando que Rondonópolis é uma cidade pequena e que isso não ia ficar bem pra ele [...] Posso afirmar com certeza que o mandante do crime é o Gilberto e o executor dos disparos é o filho [...] (João Miguel – fls. 296/301).
Consoante se vê do depoimento acima parcialmente transcrito, João Miguel narrou que a morte do casal foi encomendada por Gilberto, motivado por ciúmes, uma vez que Marciana era sua ex-mulher e vivia em um relacionamento duplo, com seu algoz e o com o ofendido Ewando Carlos, razão pela qual o primeiro teria acertado com os executores de ceifar a vida do casal, sendo que Adeir Filho contou pessoalmente à testemunha a forma de execução do crime.
Registre-se, por oportuno, que Margarida da Silva, que residia nas proximidades do local onde o casal foi executado, narrou em juízo o que pôde visualizar o delito em questão, reforçando as assertivas de João Miguel no sentido de que a pessoa que desferiu os disparos de arma de fogo em Marciana e Ewando Carlos tinha [ou fingia que tinha] pernas tortas, caminhou até o veículo onde o casal conversava e desferiu os fatídicos disparos, tal como se infere dos fragmentos abaixo:
[...] do local onde eu estava dava pra ver a figura da pessoa das duas vítimas, ambas sentadas no veículo. Eu vi quando um rapaz vinha vindo subindo, não dava pra ver direito se tinha ou não um carro na esquina, mas tinha um brilho que vinha daquele sentido, parecia um farol, que clareava, mas eu não sei dizer se não seria o reflexo do sol no vidro do carro. Vi um rapaz subindo a rua, era Moreno, com um boné que tampava o rosto, sendo que vi a perna meio cambota, somente o queixo dele. Não dava pra ver se tinha óculos porque o boné tampava seu rosto. Quando essa pessoa chegou próximo ao carro, do lado do rapaz, pôs as mãos na parte superior do carro e abaixou seu corpo e atirou na moça primeiro. Andou um pouquinho como se fosse embora e voltou e atirou no rapaz. Não me lembro quantos disparos foram feitos. Vi essa pessoa descendo a rua por onde tinha subido, com a arma na mão e até uma altura ele andou e depois correu, Ai eu ouvi o baralho de um carro tipo derrapando na arrancada, mas não vi o carro.
Não reparei se no momento em que essa pessoa desceu depois de efetuar todos os disparos saiu cambota ou não, também não reparei isso, quando ele correu eu me joguei no chão, fiquei olhando ele ir embora por trás de uns pés de mandioca.
Quando esse rapaz chegou no carro eu não ouvi ele falar nada, somente o vi atirar. Quando eu disse que vi esse rapaz andando de forma cambota, explico que ele caminhava com as pernas abertas. Não sei dizer se os pés desse rapaz eram virados para fora ou se eles estavam retos. Nunca tinha visto uma figura parecida com este rapaz antes [...].
AS vítimas não perceberam que esse rapaz chegou até o carro, porque a moça morreu do mesmo jeito que estava sentada no banco do caro e o rapaz estava conversando com a moça, sentado no banco do passageiro, de costas para porta, meio de lado, com parte do ombro no banco e a outra parte na porta do carro.
Posso afirmar que o primeiro disparo foi contra a mulher [...] (Margarida da Silva – fls. 302/304).
Destarte, vê-se que a testemunha ocular, Margarida da Silva, asseverou de forma coerente que viu um homem caminhando na rua com as pernas tortas, usando um boné, que se aproximou do veículo onde o casal conversava distraidamente e atirou primeiro em Marciana, que se encontrava no banco do motorista e, posteriormente, em Ewando Carlos que estava de costas para a porta do carro, ao que subiu a rua e desapareceu dentro de um veículo.
Observe-se, por oportuno, que não obstante o apelante tenha buscado desqualificar a credibilidade da testemunha João Miguel, não há como esta Corte de Justiça adentrar no mérito quanto a melhor decisão a ser adotada pelos jurados, pois a versão encontra respaldo nos elementos probatórios constantes nos autos, razão pela qual seu mérito não pode ser revisado por este Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em vedada intervenção na soberania das decisões do Tribunal do Júri.
Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar o depoimento da testemunha de acusação João Miguel Sobrinho, ao argumento de que ostenta maus antecedentes e tem interesses espúrios em incriminar Gilberto Luiz, infere-se que, em verdade, ele apresentou versão contrária aos interesses defensivos, circunstâncias que, por óbvio, não têm o condão de tirar a consistência dos seus conteúdos, restando claro, portanto, que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a incidência do animus necandi na conduta do apelante que tirou a vida das vítimas.
Da mesma forma, apesar das alegações defensivas no sentido de que os ofendidos foram vítimas de acerto de contas, supostamente decorrente da prática do comércio malsão por parte de Ewando Carlos, sustentando, em juízo, que o último era pessoa perigosa e vinha recebendo ameaças, tal linha de raciocínio, embora bradada em plenário, não foi acolhida pelos jurados. [...] Destacamos.

Vê-se, pois, do excerto do acórdão embargado acima transcrito, que não se pode falar em omissão acerca da matéria de fundo posta no recurso de apelação, imperioso ressaltar, outrossim, que este órgão fracionário reconheceu que não pode se imiscuir na valoração da prova realizada pelos integrantes do Conselho de Sentença, sob pena de incidir em vedada intervenção na soberania dos vereditos.

Por outro lado, ao contrário do afirmado nas razões destes embargos, não foi desprezado no acórdão embargado fato de a testemunha em alusão ser inimigo capital do embargante ou possuir interesse em lhe prejudicar, mas sim foi reconhecido que tais fatos, por si sós, não têm o condão de ensejar mácula na decisão dos jurados, posto que existem provas plausíveis, apresentadas em plenário, aptas a corroborar tal conclusão.

Dessarte, pelos argumentos apresentados pelo embargante, impõe-se asseverar que, em relação a esse tópico recursal, os presentes declaratórios não passam de mero descontentamento de sua parte, uma vez que restou demonstrando que o mérito do recurso de apelação foi enfrentado integralmente no acórdão embargado, devendo, por consequência, eventual discordância daquele quanto a tal posicionamento ser objeto de recurso às instâncias superiores. De mais a mais, como dito linhas volvidas, o reconhecimento da existência de mácula acerca da plenitude de defesa do embargante em plenário lhe conduzirá a novo julgamento, esvaziando, portanto, qualquer discussão sobre o seu julgamento.

Sendo assim, é impérios reconhecer a existência de parcial omissão no acórdão reprochado, razão pela qual deve ser atribuído efeito modificativo aos presentes aclaratórios para afastar a incidência da preclusão acerca da nulidade do julgamento do embargante por cerceamento de defesa, pois, não obstante esse requerimento não tenha sido incluído na ata, nestes autos, está plenamente comprovado que os seus advogados expressamente solicitaram sua consignação no documento a tempo e modo devidos.

Ademais disso, uma vez reconhecido o comprometimento do bom desempenho da defesa do embargante, que sofreu acusações pessoais por parte do presentante do Ministério Público na sessão de julgamento, deve-se anular o júri ocorrido no dia 1o de setembro de 2016, na Comarca de Rondonópolis, determinando, por conseguinte, que ele seja submetido a novo julgamento.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, dou parcial provimento aos embargos de declaração opostos por Gilberto Luiz de Rezende, atribuindo-lhes efeitos modificativos para afastar a mácula da preclusão e reconhecer a existência de nulidade relativa por cerceamento de defesa, devidamente arguida durante os debates em Plenário, anulando, por conseguinte, o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri da cidade de Rondonópolis, determinando que o embargante submetido a novo julgamento popular.

É como voto.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)
Ouvi atentamente o voto do eminente Relator, sempre muito brilhante nas suas exposições.
Começo pela parte final apenas para esclarecer que as teses remanescentes seriam – pelo que percebo do relatório destes autos –, a utilização de argumento de autoridade. Com relação a não haver prejuízo, Vossa Excelência está rechaçando. A inidoneidade também deveria ser contraditada

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Isso tudo está sendo afastado.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)
Está precluso também.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
O grande problema, Des. Gilberto Giraldelli, é que realmente não constou na ata, mas os advogados insistiram: “conste na ata, Excelência, conste na ata”, e o juiz não constou.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)
Com relação a esse ponto, faço referência de que realmente quando julgamos a apelação 160.531/2016, entendemos que havia um caráter de excepcionalidade pelas inúmeras e diversificadas intervenções que foram proferidas pelo então Promotor que atua nestes autos, ele passou a atacar até a questão pessoal dos advogados, daí porque naquela oportunidade entendemos que houve um excesso de linguagem e que aquelas intervenções contínuas e reiteradas afetavam a plenitude de defesa, pois até que o advogado consiga retomar o equilíbrio da discussão e rebater aquelas inúmeras e diversificadas intervenções do Ministério Público, entendemos naquela oportunidade que houve cerceamento à plenitude de defesa, que deve ser sempre respeitada no âmbito do Tribunal do Júri.
Porém, como Vossa Excelência muito bem destacou, houve a interposição de recurso especial perante o STJ que entendeu por afastar essa tese de excesso do Ministério Público dizendo que não houve violação à plenitude de defesa por parte dos ora embargantes.
O Ministro determinou que apreciássemos as outras questões e essa questão é exatamente a não consignação em ata dessas intervenções, e Vossa Excelência está analisando por esse prisma.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Sim, neste momento e sem desmerecer e nem violar o Tribunal Superior.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)
Peço vênia para me inteirar melhor sobre a situação e saber até que ponto é possível fazer a análise, dentro daquelas decisões proferidas pelo eminente Relator Joel Ilan Paciornik, do STJ.
Para verificar com melhor acuidade essa questão, solicito vista dos autos para analisar se esse ponto da não consignação em ata, nós não estaríamos incidindo em novo julgamento da questão de cerceamento de defesa. Apenas por esse prisma.
Quero examinar exatamente dentro do contexto em que foi decido pelo STJ até porque de repente já apreciamos a questão da plenitude de defesa, pois só o fato de não se consignar em ata incidiria em ofensa à plenitude de defesa. Quero verificar esse aspecto.
Portanto, com a devida vênia, peço vista dos autos.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)
Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE JANEIRO DE 2020:
ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL, DES. GILBERTO GIRALDELLI.

04 DE FEVEREIRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Na última sessão de julgamento dessa Colenda Terceira Câmara Criminal, não obstante ter sido o revisor do apelo de n.o 160531/2016 [rejulgado em 23/10/2019 por determinação do STJ], pedi vista destes embargos de declaração [desprovidos de revisão, nos termos do RITJ/MT], a princípio para analisar/rememorar se nova apreciação da preliminar de nulidade por cerceamento ao direito de plenitude de defesa não estaria implicando em algum tipo de violação ao quanto decidido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial n.o 111766.758.239-MT (2018/0199370-3), que se deu por meio de decisão monocrática da lavra do Exmo. Min. Joel Ilan Paciornik.
E a resposta é, em absoluto, negativa. O rejulgamento dessa mesma preliminar inclusive cumpre determinação oriunda daquele Tribunal Superior, mesmo porque, após afastar a ocorrência de nulidade absoluta [outrora reconhecida por essa Colenda Câmara quando do primeiro julgamento do apelo], entendeu ser “...necessária a análise pelo Tribunal de origem da ocorrência de preclusão, considerando as alegações apresentadas pela defesa, no recurso de apelação, acerca do não atendimento das solicitações de que as intervenções ficassem registradas em ATA..” (grifei – fl. 3226v).
E concluiu o Exmo. Min. Relator do REsp n.o 1.758.239-MT (2018/0199370-3), in litteris:
“...Ante o exposto, com fundamento na súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para afastar a ocorrência de nulidade absoluta e a anulação da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, determinando que o Tribunal de origem refaça o julgamento do recurso de apelação, inclusive com nova análise da ‘preliminar de nulidade por cerceamento à plenitude de defesa’, considerando a hipótese de preclusão...” (grifei – fl. 3226v).
Ocorre que desta feita estamos a julgar embargos de declaração opostos em face do v. acórdão prolatado por ocasião do rejulgamento do recurso de apelação n.o 160531/2016, ocorrido em 23/10/2019, por meio do qual foram rejeitadas as preliminares de nulidade por cerceamento ao princípio constitucional da plenitude de defesa e de nulidade da quesitação realizada em dissonância da r. sentença de pronúncia.
No mérito, foi dado parcial provimento ao apelo para abrandar a sanção basilar do ora Embargante e afastar a cumulação material de crimes, aplicando-se a continuidade delitiva e readequando a sanção final de GILBERTO LUIZ DE REZENDE para 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão [a pena então fixada pela MM. Juíza de Direito que presidiu o júri havia sido de 28 anos de reclusão], em regime inicial fechado, em virtude da prática dos crimes de homicídios duplamente qualificados pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas [art. 121, § 2.o, incisos I e IV do Código Penal].
E, as alegações constantes das razões dos aclaratórios que ora se julgam são: 1) omissão ante a ausência de análise profunda da questão referente à preclusão da nulidade por cerceamento ao princípio da plenitude de defesa, especificamente acerca da conduta da magistrada que presidiu o júri ao se recusar em atender às solicitações da defesa para que as intervenções do promotor de justiça ficassem registradas na respectiva ata; 2) omissão sobre o uso da pronúncia, por parte da acusação, como argumento de autoridade e 3) omissão e contradição quanto ao mérito, direcionada para a falta de confiabilidade da prova testemunhal [indivíduo comprovadamente inimigo capital do acusado, ora embargante].
Inconteste, quanto às teses de n.os 2 e 3, o acerto na rejeição de ambas, não só porque a aventada utilização da pronúncia como argumento de autoridade constituiu manifesta inovação da defesa em sede exclusiva de embargos de declaração, restando, pois, indubitavelmente alcançada pelo fenômeno da preclusão, mas também porque a alegada inidoneidade da testemunha de acusação foi devidamente enfrentada no v. acórdão embargado, não passando de mero descontentamento da defesa com o resultado do julgamento e devendo ser objeto de recurso próprio perante as instâncias superiores.
Remanesce, pois, a questão posta no petitório de n.o 1, ou seja, a suposta omissão ante a ausência de análise profunda da questão referente à preclusão da nulidade por cerceamento ao direito de plenitude de defesa, precipuamente porque não teria sido enfrentado o fato da magistrada que presidiu o júri ter se recusado em atender às solicitações da defesa para que as intervenções do promotor de justiça ficassem registradas na respectiva ata.
Exclusivamente sob o viés de existir a omissão apontada é que devem ser os aclaratórios conhecidos e acolhidos a fim de saná-la, sem, contudo, emprestar qualquer efeito modificativo ao v. acórdão embargado, porquanto, em se tratando de nulidade relativa, não há dúvidas de que aperfeiçoado está, na hipótese, o fenômeno da preclusão.
É cediço que além da instituição do júri encontrar amparo constitucional no art. 5.o, inciso XXXVIII, com a organização que lhe der a lei, são asseguradas as garantias da plenitude da defesa; do sigilo das votações; da soberania dos veredictos e da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
Por sua vez, dispõe o art. 571 do Código de Processo Penal:
“Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:
(...)
VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.” (grifei).
In casu, a suposta nulidade por cerceamento à garantia da plenitude de defesa em nenhum momento foi ARGUIDA em plenário. E essa conclusão não se tira exclusivamente da ata da sessão de julgamento (fls. 3018/3028), na qual realmente inexiste qualquer registro a respeito, mas também dos arquivos de áudio constantes dos autos que reproduzem todos os trabalhos desenvolvidos em plenário (fl. 3059 e fl. 3184).
Isso porque, o simples protesto do i. advogado, Dr. André Stumpf Jacob Gonçalves, quando a MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri já tinha inclusive alertado acerca do encerramento do tempo de uma hora e meia destinada à defesa (art. 477 do CPP), feito especificamente para contrapor aparte do i. Promotor de Justiça que lhe indagava se “batia no peito” para atestar a inocência do réu (em contexto de que estaria atuando apenas por dinheiro), está longe de se caracterizar uma ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Quiçá materializa fato que daria ensejo a um cerceamento à garantia da plenitude de defesa, porquanto, repita-se, o tempo legal destinado aos patronos do Embargante já havia se exaurido e dele se utilizaram integralmente, sem olvidar que ainda estaria por vir mais uma hora de réplica e outra hora de tréplica, de igual modo exercidas nas suas plenitudes.
Tanto não foi ARGUIDA qualquer nulidade que não houve decisão a respeito por parte da MM. Juíza que presidia o julgamento no plenário. Aliás, o protesto de registro em ata se aperfeiçoara, ipsis litteris, nos seguintes moldes: “eu vou querer que consigne na ata, vai consignar na ata que eu não estou fazendo por dinheiro porque tenho a minha convicção” (sic – CD de fl. 3059 e 3184).
Ou seja, ainda que se admitisse que isso fosse uma arguição de nulidade, não foi expressa nem articulada em tal sentido e seu conteúdo sequer tinha relação direta com a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento do Conselho de Sentença – uma vez que respondia a ataques pessoais que eram trocados pelos advogados de defesa e pelo promotor de justiça em plenário -, daí porque irrelevante inclusive sua consignação em ata.
Nesse sentido são por demais clarividentes os precedentes jurisprudenciais que seguem, mutatis mutandis:
“Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Nulidade. Indeferimento de pedido de acareação formulado em plenário. Ausência de arguição da nulidade na própria Sessão. Preclusão. Tese de negativa de autoria. Rejeição pelos jurados. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inexistência. Recurso não provido. 1. As nulidades ocorridas durante a Sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas na própria Sessão, ex vi do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão. 2. O simples pedido feito pelo advogado para que o magistrado conste em Ata o indeferimento do pedido de acareação não configura a arguição de nulidade, a qual deve ser expressa e articulada com o objetivo específico de nulidade do julgamento...”
(TJ-RO - APL: 10015432120178220007 RO 1001543-21.2017.822.0007, Data de Julgamento: 10/07/2019, Data de Publicação: 18/07/2019).
“...Pacífico o entendimento de que eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão. ...a violação da regra de não exibição ou leitura de documento sem prévio conhecimento da parte contrária constitui nulidade relativa, exigindo-se, portanto arguição oportuna, ou seja, no ato, e prejuízo para a parte. In casu, conforme se verifica pela ata de sessão de julgamento (fls. 169/171), a defesa do apelante só arguiu referida nulidade após a votação dos jurados, sendo que deveria tê-la questionado desde logo na sessão plenária, consoante os ditames do inciso VIII do art. 571 do Código de Processo Penal. De modo que, não o fazendo, a matéria restou-se preclusa. Além disso, o que se exige é a arguição da nulidade na sessão plenária e não a simples consignação na ata de julgamento da ocorrência do fato que deu ensejo a irregularidade. Isso porque, se a parte supostamente prejudicada não sustentar desde logo a malsinada nulidade, presume-se que com ela aderiu. Aceitou a irregularidade...”
(STF - HC: 160755 RO - RONDÔNIA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: DJe-269 17/12/2018).
Outrossim, sem prejuízo de todos os argumentos já expostos, o Embargante e todos os seus advogados, uma vez concluídos os debates em plenário, assinaram a ata sem consignar qualquer protesto, anuindo, portanto, com o ocorrido.
Nesse contexto, nada tendo sido arguido no momento oportuno sobre a suposta preliminar de cerceamento à garantia da plenitude de defesa, suscitada, de fato, apenas nas razões recursais do apelo, inviável seu acolhimento, uma vez fulminada pelo fenômeno da preclusão.
Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por GILBERTO LUIZ DE REZENDE, tão somente para sanar a omissão existente quanto à apreciação da alegada nulidade do julgamento por cerceamento à garantia da plenitude de defesa - sob o viés da “conduta da magistrada de não ter consignado em ata o protesto da defesa efetivamente levado a efeito na sessão plenária” - para ratificar a ocorrência da preclusão e, portanto, sem aplicar qualquer efeito modificativo ao v. acórdão embargado.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o VOGAL)
Recordo-me do voto do Des. Luiz Ferreira da Silva, que destacou que seriam cerca de 17 (dezessete) intervenções e discussões entre Promotor e Advogado quando da sessão de julgamento em que ele dizia: “quero que anote na ata as intervenções do Ministério Público” e também de que ele estaria atacando a honra e a personalidade do douto advogado.
Essas discussões paralelas ao fato em julgamento não causa nulidade porque defendeu a tese que entendia ser a quem deveria prevalecer, no entanto não prevaleceu. A única omissão, é a bem destacado pelo eminente Des. Gilberto Giraldelli, que foi o fato de não constar, mas que não causou prejuízo ao cerceamento de defesa.
Adiro aos fundamento do eminente 1o vogal, Des. Gilberto Giraldelli, com o fim de sanar a omissão.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, PELA NÃO ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - REDATOR DESIGNADO